Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741536-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA, CLAUDIO VELOSO BARBOSA AGRAVADO: BARTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CRIARTE COZINHA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 64727427) por seus próprios fundamentos. Ao que consta, a alegação trazida na petição de ID 65102960 ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo, o que configura supressão de instância. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator